Tribunal: STF
Processo: HC 211669
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a periculosidade do agente – policial militar, conhecido por se envolver em situações violentas, que portava arma funcional em desobediência às normas da corporação e já se envolveu em falta grave no presídio onde está custodiado – e a gravidade do delito – cometido, em tese, porque uma das vítimas fumava maconha em uma festa e com uso de arma de fogo. 



    3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas menos gravosas não é adequada na hipótese, diante da periculosidade do réu. 



    4. Ordem denegada.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio. Em 08.09.2020, o Juízo da Vara Única de São João do Araguaia/PA decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ, indeferido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de substituir a prisão processual do acionante por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio, tal como assentou o STJ, “o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a periculosidade do agente – policial militar, conhecido por se envolver em situações violentas, que portava arma funcional em desobediência às normas da corporação e já se envolveu em falta grave no presídio onde está custodiado – e a gravidade do delito – cometido, em tese, porque uma das vítimas fumava maconha em uma festa e com uso de arma de fogo.” (Grifei).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator